Tribunal: STF
Processo: ARE 1589634
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Diogo Santos Rodrigues contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O pronunciamento ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006 E 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. AVENTADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. TESES NÃO ACOLHIDAS. EQUIPE POLICIAL QUE ATUOU EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PARA APURAÇÃO DE DELITO DISTINTO, ENSEJANDO A APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ARMAS. BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA NA PRÉVIA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME NA RESIDÊNCIA E NO LOCAL QUE FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DO APELANTE. LEGALIDADE DA MEDIDA E LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA ALTERNATIVA QUE SE CONSUMA COM A REALIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL, COMO NO CASO, TER EM DEPÓSITO E GUARDAR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE AS DROGAS APREENDIDAS (154G DE COCAÍNA, 79G DE CRACK E 429G DE MACONHA) SE DESTINAVAM AO TRÁFICO DE DROGAS, EM ESPECIAL DIANTE DA APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA QUE O APELANTE TINHA A POSSE DO IMÓVEL ONDE FORAM LOCALIZADAS AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS CASTRENSES, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR. READEQUAÇÃO QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO SEM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PELO AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA APLICADA EM ABSTRATO AO CRIME. PRECEDENTES. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PROIBIÇÃO DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ QUE NÃO VINCULA O TRIBUNAL AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUÍZO ‘A QUO’, PODENDO REFORMULAR A DOSIMETRIA PENAL, IMPEDIDO, APENAS, DE AGRAVAR A PENA DEFINITIVA. RECONHECIDA A FIGURA DO TRÁFICO MINORADO. RÉU PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES E AUSENTE A PROVA DE QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU DE DEDICAÇÃO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MENOR DIANTE DA ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. HIPÓTESE EM QUE TAL FATOR NÃO FOI UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO VETOR PARA MODULAR A FRAÇÃO DO TRÁFICO MINORADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARANAENSE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXEGESE DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS) E APREENSÃO DE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO E JURÍDICO QUE LEVOU À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)” (e-doc. 26)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XLVI, e 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustenta a ausência de fundamentação da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência. Articula a ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, uma vez que a pena fixada foi inferior a 8 anos de reclusão (e-doc. 45).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado no tocante ao Tema nº 339 da Repercussão Geral e, quanto ao demais fundamentos invocados, não foi admitido por incidência da súmula nº 282 do STF e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 49).

4. No presente agravo, o agravante argumenta que, ainda que o acórdão recorrido não tenha expressamente mencionado o art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, é notório que o assunto foi abordado e discutido. Afirma ter aguardado o momento correto, qual seja, a interposição do recurso extraordinário, para indicar expressamente o dispositivo constitucional desrespeitado.  Frisa a ofensa direta à Constituição Federal. Busca o provimento do presente agravo a fim de ser admitido o recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa aos dispositivos da Constituição Federal (e-doc. 60).
É o relatório. 

Decido. 

5. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema nº 339 da Repercussão Geral.
 
6. Nesse ponto, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

7. No tocante à alegação de violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, correta a decisão agravada. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação, tampouco foram interpostos embargos de declaração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.
 
8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.
 
9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
 
E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 
 
10. Ainda que assim não fosse, a discussão acerca do regime inicial de cumprimento da pena constitui matéria de índole infraconstitucional e pressupõe o reexame do acervo fáticoprobatório estabelecido pelas instâncias ordinárias, providências incompatíveis com a via estreita do recurso extraordinário. Por tais razões, revelase incabível sua apreciação nessa sede excepcional. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Individualização da pena. Regime inicial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.478.798-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/03/2024, p. 10/04/2024; grifos nossos)

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.364.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. 3. A imposição do regime inicial prisional mais gravoso reflete orientação de que ‘não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação’ (HC 132.802, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 20.9.2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.008.293-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p. 07/02/2018; grifos nossos)
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator